Tribunal: STF
Processo: AI 140123
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
     Recurso  Extraordinário  trabalhista  (art.  102,  III,  da C.F.)
.
     Deserção: tema infraconstitucional.
1.        E infraconstitucional o tema relativo a deserção de Recurso

de Revista.
2.         Não pode,  pois, ser  ventilado em Recurso Extraordinário:

art. 102, III, "a", "b" e "c", da Constituição Federal.
3.         Ademais, jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente

aos  interesses da  agravante, sendo  certo, ainda,  que o S.T.F. não

admite,  em R.E., alegação de  ofensa indireta a Constituição, por má

interpretação  de  normas infraconstitucionais,  como  as processuais

trabalhistas.
4.        Agravo improvido.